Tribunal: STF
Processo: AI 692316
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
   INSTITUÍDAS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 110/2001 - LEGITIMIDADE
   CONSTITUCIONAL DE SUA CRIAÇÃO - SUBMISSÃO AO POSTULADO DA
   ANTERIORIDADE GERAL (CF, ART. 149, "CAPUT", C/C O ART. 150, III,
   "B") - INAPLICABILIDADE, A TAIS EXAÇÕES TRIBUTÁRIAS, DO PRINCÍPIO
   DA ANTERIORIDADE MITIGADA (CF, ART. 195, § 6º) - ALEGADA VIOLAÇÃO
   AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA
   REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DA MATÉRIA
   CONSTITUCIONAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- As
   contribuições sociais criadas pela Lei Complementar nº 110/2001
   subsumem-se, quanto à sua precisa natureza  jurídica, ao conceito
   de "contribuições sociais gerais" (ADI 2.556-MC/DF), achando-se
   submetidas, por isso mesmo, ao princípio da anterioridade geral,
   que, previsto no art. 149, "caput", da Carta Política,
   qualifica-se como expressiva garantia constitucional, de ordem
   tributária, instituída em favor dos contribuintes.
   Precedentes.
- A ausência de efetiva apreciação do litígio
   constitucional, por parte do Tribunal de que emanou o acórdão
   impugnado, não autoriza - ante a falta de prequestionamento
   explícito da controvérsia jurídica - a utilização do recurso
   extraordinário.